Tribunal: TJSP
Processo: 2197842-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de inexigibilidade de título de crédito – Tutela de urgência - Decisão que, diante da ausência do depósito da caução em dinheiro determinada, indeferiu a tutela de urgência para sustação dos efeitos do protesto de duplicata mercantil – Requisitos ausentes para a concessão da tutela antecipada – Discricionariedade do Juiz exigir caução em dinheiro (art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de inexigibilidade de título de crédito – Tutela de urgência - Decisão que, diante da ausência do depósito da caução em dinheiro determinada, indeferiu a tutela de urgência para sustação dos efeitos do protesto de duplicata mercantil – Requisitos ausentes para a concessão da tutela antecipada – Discricionariedade do Juiz exigir caução em dinheiro (art. 300, §1o, do NCPC) – Ausência de depósito da caução pelo autor - Decisão mantida – Recurso negado.